Tribunal: TJDFT
Processo: 0710986-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710986-08.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMNIO REAL CELEBRATION, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMNIO REAL CELEBRATION DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 42084324, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 47a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora